Tribunal: TJDFT
Processo: 0743798-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743798-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPASSO ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: LUIZ LUSTOSA DE ALENCAR FILHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Spasso Engenharia Ltda - EPP contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 211558154 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de Luiz Lustosa de Alencar Filho, ora agravado, processo n. 0039179-69.2000.8.07.0001, homologou o laudo pericial de avaliação do imóvel penhorado nos autos, nos seguintes termos: 1. Verifico que foi apresentado Laudo Complementar pelo i. Perito, no ID 199197340 e, após, no ID 207687059, manifestação sobre os quesitos apresentados pelas partes. 2. No Laudo de ID 199197340, o i. Perito informou que "o valor de mercado venal do imóvel avaliando é de R$ 1.030.000,00 (Um Milhão e trinta mil Reais) já incluindo-se as construções, as instalações e os equipamentos, corresponde a aproximadamente 4,8 hectares, composto pelas chácaras de no 48 e no49". 3. No mais, apresentou conclusão final de que as chácaras avaliadas são passíveis de parcelamento, de acordo com a Lei 6.766/79, e desde que atendidos os requisitos legais, podem vir à ser transformados em urbanos, pois o Plano Diretor contempla essa possibilidade; retificou o parecer anterior, com base no Código Florestal, de que os imóveis com certeza se encontram em Área de Preservação Permanente (APP), devendo ser subtraída tal área do total do terreno do imóvel para fins de avaliação mercadológica; concluiu que a estimativa central para o valor de mercado para venda do imóvel, em Junho/2024, é de R$ 1.030.000,00 (Um milhão e trinta mil Reais) já se incluindo as construções, as instalações e os equipamentos localmente existentes. 4. Apresentada Impugnação pela parte exequente (ID 211053798), aduzindo que o objeto da perícia não restou suficientemente esclarecido pelo perito, mesmo diante da perícia complementar determinada, e da manifestação sobre os quesitos, sobretudo quanto à avaliação dos imóveis como rurais e com potencialidade de mudança de rurais para urbanos. 5. A parte executada apresentou Impugnação de ID 211092845, requerendo que este Juízo considere a avaliação feita no primeiro Laudo ou o fornecido pelo Departamento de Fiscalização Tributária e Postura da Secretaria Municipal da Fazenda, da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto, no valor de R$ 1.290.000,00 (um milhão, duzentos e noventa mil reais). 6. Verifico que o Laudo apresentado pelo Perito esclareceu as impugnações apresentadas pelas partes, bem como esclareceu a metodologia aplicada para fixação do valor apresentado e atendeu às determinações quanto ao esclarecimento de possibilidade de parcelamento do solo urbano, existência de área de preservação permanente e indicação do imóvel como situado em área urbana. 7. Ademais, o feito se prolonga por muito tempo, diante das divergências das partes e diversas avaliações já efetuadas, em que não se chega a um razoável consenso, de forma que o Laudo elaborado por perito judicial, nomeado pelo Juízo, goza de presunção de veracidade e, não havendo prova hábil capaz de elidir seu teor, deve ser considerado correto. 8. Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo de avaliação de ID 199197340, fixando o valor do imóvel em R$ 1.030.000,00 (Um Milhão e trinta mil Reais). 9. Preclusa a presente decisão, diga o exequente em termos de prosseguimento, requerendo o que entender de direito. Inconformada, a exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65128817), narra ter sido determinada na origem a realização de perícia para avalição de imóvel objeto de penhora. Relata que, apresentados laudo pericial e impugnações por ambas as partes, o juízo a quo homologou a prova técnica. Informa que essa decisão homologatória foi cassada por acórdão desta 1a Turma Cível porque caracterizado cerceamento de defesa. Diz que o Colegiado Recursal determinou a realização de nova perícia, a qual deveria considerar os diversos pontos indicados no voto condutor do aresto. Alega ter sido acostado aos autos de origem, antes da apresentação de quesitos pelas partes, laudo pericial complementar. Sustenta que a nova manifestação do expert após o oferecimento de quesitos pelas partes não esclareceu os questionamentos por elas feitos. Afirma tê-la impugnado, o que foi rejeitado pela decisão ora agravada. Aponta cerceamento de defesa. Diz estar a nova perícia eivada das mesmas incongruências que levaram à anulação da anteriormente realizada. Alega não ter o perito esclarecido os pontos relacionados no acórdão proferido por esta 1a Turma Cível, tampouco respondido de forma conclusiva aos quesitos que formulou. Enfatiza existirem inconsistências e ambiguidades na prova técnica. Brada ser imperativa a anulação do exame pericial. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: Ante todo o exposto, requer à esse Egrégio Tribunal que, fazendo a costumeira e merecida justiça, conheça do presente recurso, dando-lhe provimento para, reconhecendo o cerceamento de defesa, cassar a r. decisão agravada, anulando-se o laudo pericial complementar oferecido, com o afastamento do Perito, e a imposição das consequências legais, como restituição de parte dos honorários periciais pagos, e a determinação de realização de nova perícia que atenda a todos os princípios de regência à espécie, ou, alternativamente, que determine que nova avaliação seja procedida por Oficial de Justiça Preparo regular (Id 65128823). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido requerida, em conclusão das razões recursais, tutela liminar de urgência. Conquanto a agravante tenha aberto tópico, no corpo de razões com que fundamenta o presente agravo de instrumento, destinado a indicar as circunstâncias fáticas e jurídicas indicativas da presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, deixou de deduzir, ao final de seu arrazoado, pedido certo e determinado de tutela de urgência. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. No caso, não tendo a parte recorrente formulado pedido certo e determinado expressando de forma clara e objetiva o provimento que liminarmente pretendia alcançar, nada lhe pode concedido pelo Poder Judiciário ao início do presente procedimento recursal. Isso porque, apesar da narrativa posta em razões recursais indicar haver interesse em ver suspensa a eficácia da decisão agravada, ao fim e ao cabo da explanação feita na mencionada peça vestibular, nenhuma pretensão específica de natureza cautelar veio formulada. A propósito, confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Desse modo, inexistente pedido certo e determinado de providência específica a ser deferida em caráter de urgência para garantir ou antecipar um direito que alegadamente estaria sendo violado ou em perigo de o ser, é de todo impossível ao Poder Judiciário conceder qualquer medida, mesmo porque inviável ao magistrado supor/cogitar/adivinhar o que entende a parte pertinente considerada a explanação fática e jurídica que constou de seu arrazoado. Nesses termos, regularmente formalizado o presente agravo de instrumento sem que tenha sido postulada específica e determinada tutela liminar, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO seu processamento. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora